Tribunal: TJSP
Processo: 2073289-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073289-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente GLEISER
DE OLIVEIRA MORENO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073289-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17811
2
Habeas Corpus no 2073289-34.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gleiser de Oliveira Moreno
Juízo: Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Santo André
Voto no 17811
HABEAS CORPUS
Furto
Presença de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere Despacho
suficientemente motivado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Elisangela Oliveira dos Santos em favor de Gleiser
de Oliveira Moreno, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que a
decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os
pressupostos ensejadores da prisão preventiva. Alega, ainda, que a
prisão é desproporcional, visto que em caso de eventual condenação
poderá ser beneficiado com o regime aberto.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 158/160), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073289-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17811
3
informações foram prestadas (fls. 166) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 169/172).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, há
sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 15 de abril de
2020 o Paciente teria, mediante rompimento de obstáculo, furtado
peças de alumínio de um cemitério.
Embora seja primário, o juízo de primeiro grau
fundamentou adequadamente a necessidade de manter o Paciente
custodiado, consignando que “No caso dos autos, a soltura do
custodiado neste momento processual representa flagrante obstáculo
para o curso da instrução processual. Isso porque, embora primário e
ausente na conduta os elementos da grave ameaça e da violência,
verifico da folha de antecedentes do investigado que ele possui
diversas passagens por crimes idênticos, sendo que todas elas estão
com a marcha processual suspensa para citação ou intimação de
algum ato processual (um deles a sentença condenatória). Se, por um
lado, o custodiado é realmente primário, dada a ausência de
condenações anteriores definitivas, de outra parte a análise
pormenorizada da sua folha de antecedentes indica que ao menos em
três processos anteriores o indiciado frustrou o andamento da
instrução processual ao evadir-se sem prestar contas ao Poder
Judiciário”, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se
faz necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073289-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17811
4
instrução processual, visto que o processo aguarda a citação do
Paciente.
Portanto, não há nenhuma irregularidade na
r. decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Ademais, nada de novo foi trazido aos autos
que pudesse alterar a situação fática.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado é hipotética e vinculada ao
mérito da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em
via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319
do Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que
as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator